Tribunal: TJPA
Processo: 0820088-66.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820088-66.2024.8.14.0051

APELANTE: JOELISSON MENDES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Joelisson Mendes de Sousa contra sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém que o condenou, em concurso material, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 17 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial fechado e 2.554 dias-multa. A defesa postula: (i) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35); (ii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); (iii) restituição de veículo apreendido; e (iv) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a restituição do veículo apreendido; e (iv) verificar a competência do juízo recursal para apreciar pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo recursal não é competente para deliberar sobre a gratuidade de justiça na fase executória penal, pois compete ao Juízo da execução aferir a situação econômica do apenado no momento do cumprimento da pena. Assim, o pedido não deve ser conhecido nesta instância.

4.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) encontra respaldo em conjunto probatório consistente, que inclui prova da estabilidade e permanência da associação, com destaque para a atuação do réu como "disciplina" da facção Comando Vermelho, apreensão de grande quantidade de entorpecentes, arma de fogo, dinheiro fracionado, celulares, prints de redes sociais com frases promocionais e organização hierarquizada das atividades criminosas.

5.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) é inviável, uma vez que a condenação pelo art. 35 da mesma lei demonstra dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.

A restituição do veículo apreendido é indeferida, pois restou demonstrado nos autos que o automóvel era utilizado para fins ilícitos e/ou adquirido com produto do tráfico, sendo legítimo o perdimento decretado, conforme previsão legal e precedentes que exigem nexo de licitude na aquisição e uso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por associação para o tráfico de drogas se justifica quando há prova da atuação conjunta, estável e permanente do agente com organização criminosa, ainda que os demais integrantes não tenham sido denunciados.

2.

A incidência do tráfico privilegiado é incompatível com a condenação simultânea por associação para o tráfico, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

3.

O perdimento de bem apreendido é cabível quando evidenciado o uso na prática criminosa ou a aquisição com proveito do crime.

4.

O pedido de gratuidade de justiça formulado na fase recursal deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 24ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04 a 11 de agosto de 2025, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOELISSON MENDES DE SOUSA, representado por advogado particular, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação penal nº 0820088-66.2024.8.14.0051, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe, em concurso material, a pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Nas
razões recursais
(Id. Num. 25017139 – Pág. 1 a 6), o apelante pleiteia: a) sua absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; b) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma lei (tráfico privilegiado); c) a restituição do bem apreendido (veículo CHEV TRACKER, placa RWZ3C23); e d) o deferimento da gratuidade de justiça.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 25017142 – Pág. 2 a 24), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público (Id. Num. 25199480 – Pág. 1).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença (Id. Num. 25603768 – Pág. 1 a 5).

É o relatório. À revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

A defesa requer a concessão da justiça gratuita, por tratar-se de réu hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. No processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, não podendo ser conhecido o pedido originariamente em sede recursal.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), sustentando ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal — o
animus associativo
— e à exigência legal de estabilidade e permanência da atuação em comunhão com outros indivíduos. Alega, ainda, que não houve identificação dos supostos comparsas, e que a condenação se fundou apenas em postagens em redes sociais, conversas isoladas e elementos indiciários frágeis.

Adianto que a tese defensiva não merece prosperar. A sentença objurgada apontou com propriedade que, através das provas coletadas ao longo da instrução processual e das diligências da fase investigativa
[1]
foi possível confirmar a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e terceiros, ainda que estes não tenham sido denunciados, nos seguintes termos:

A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33,
desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, devendo ser destacado que durante as investigações restou claro que o acusado faz parte de facção criminosa, onde este possui tarefa específica
,
QUAL SEJA DISCIPLINA, e, embora não tenha sido denunciado com demais membros da facção, verifica-se pela investigação em provas tidas como irrepetíveis que o acusado tinha função de receber a drogas em quantidade expressiva e anunciar a sua venda, bem como realizar disciplina, tanto é que o acusado foi condenado pela pratica de homicídio em por “inimizade com vítima” nos autos nº 0001785-13.2019.8.14.0051, conforme se percebe pelos prints veiculados pela polícia civil
.

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual o acusado se reuniram para recebia a droga, guardava em sua residência juntamente com outros objetos próprios para fracionamento e proteção (arma de fogo e munições) e distribuía/vendia a substância entorpecente, sendo que a cocaína e maconha foram inclusive encontradas dentro da casa do acusado espalhadas no quarto, bem como há prints do status do acusado que este fazia distribuição o que se coaduna com as demais provas produzidas.

Assim desta feita restou comprovada a existência de que o acusado faz parte sociedade qual seja facção criminosa, tendo caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado

Em sede judicial, o Delegado da Polícia Civil Erik Petersson da Silva assim esclareceu:

Mídias 25017106: (...) que trabalha numa delegacia especializada no combate às drogas, e os investigadores da delegacia receberam informações que o nacional, conhecido como SHELBY, que seria disciplina da facção criminosa Comando Vermelho, estaria vendendo drogas, inclusive ele estaria anunciando essas drogas no seu status WhatsApp; Que a gente conseguiu o número do telefone do SHELBY e conseguimos também as fotos, inclusive ele fazia vídeo, fazia foto, postava no status WhatsApp dele que havia droga, que havia chegado, que tinha coisa pra vender, fazia vídeo e fotos das drogas também. E a partir daí a gente viu que o número do telefone que ele usava, apesar de não estar cadastrado no dele, aparecia no status de WhatsApp Joel Sousa; Que o nome do SHELBY é JOELISSON MENDES DE SOUSA, o nome dele. E a partir daí a gente começou uma investigação, fizemos várias diligências através dos investigadores para localizar a residência do SHELBY, oficiamos também as operadoras de telefonia através desse telefone que ele anunciava as drogas, a gente descobriu que ele usava mais quatro números de telefones. Descobrimos também através desse ofício para as operadoras de telefonia que ele usava quatro aparelhos celulares, através dos IMEI ́S dos aparelhos de telefone a gente identificou que ele usava um iphone 14, usava um iphone 14 pro max, usava um iphone 12, usava um iphone 8 e usava um Samsung A3. E descobrimos também que ele utilizava quatro números de telefone através desse ofício para os operadores e três números de telefone não estavam cadastrados no nome dele, mas um número desse telefone dos quatro estava cadastrado no nome do JOELISSON, JOELISSON MENDES SOUSA; Que a gente observou que ele pegava esse chip de aparelho e colocava em praticamente quase todos os aparelhos e colocava esses números de telefone, inclusive o número de telefone que estava cadastrando dele, ele usou o mesmo aparelho que ele costumava postar no WhatsApp no nome de uma terceira pessoa que é essa imagem das drogas. A partir daí a gente viu o (Inaudível) onde morava o Joelisson, ele também tinha uma empresa cadastrada no endereço dele, onde possivelmente era uma empresa de fachada e a gente descobriu que ele era um fornecedor e vendedor de drogas aqui em Santarém, ocupando o cargo de disciplina da facção criminosa Comando Vermelho. A partir daí a gente fez um relatório de investigação dos investigadores, representamos pela busca e apreensão na residência do SHELBY, do Joel, e representamos pela prisão preventiva do mesmo; Que no dia da operação foi dado cumprimento pelo delegado Gustavo, equipe do delegado Gustavo, onde lograram êxito de encontrar drogas, balança de precisão, dinheiro trocado, uma arma de fogo na casa do JOELISSON e foi preso em flagrante delito; Que foi questionado se os aparelhos celulares foram apreendidos durante a busca e apreensão, sendo respondido que: eu não sei quantos aparelhos foram apreendidos, que foi a equipe do delegado Gustavo, mas foram apreendidos, aparelhos telefone no dia da busca e apreensão; Que me recordo do relatório dos investigadores, que tinha as fotos e os vídeos que ele postava nas drogas no status do Whatsapp; Que foi questionado se participou do momento em que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sendo dito o seguinte: Não, senhora, eu não fui, foi o equipe do delegado Gustavo; Que toda a investigação foi a nosso cargo lá na delegacia; Que foi questionado se durante o cumprimento do mandando na residência do acusado havia mais alguém na casa, sendo respondido que: não sei, não sei informar, senhora; Que não, não fiz a oitiva dele não, foi a cargo do delegado Gustavo que foi a autoridade do flagrante; Que foi perguntando sobre quanto tempo durou a investigação, sendo dito que: de dois a três meses mais ou menos; Que foi perguntando se teve conhecimento se, por ocasião do cumprimento do mandando, houve a apreensão de veículos (carro e moto), sendo respondido o seguinte: eu me lembro de um carro, um tracker preto, um moto, não me recordo (...)

Depreende-se, portanto, que o apelante recebia drogas em
quantidade significativa
em sua residência, local em que também foram apreendidos objetos típicos da traficância
[2]
(Num. 25017073 - Pág. 34), como balança de precisão, vários celulares (Num. 25017073 - Pág. 12, contendo inúmeras imagens de drogas, vultuosas quantias -Num. 25017073 - Pág. 18/20-, bem como no id. Num. 25017073 - Pág. 21 consta mensagens suspeitas no aplicativo
WhatsApp Business
em um grupo de nome
“CONSELHOS TORRE E DCP STM” (
120363336152067383@g.us
); “CONSELHO E TORRES DISCIPLINAS 093AL” (
120363313423112595@g.us
),
também com imagens suspeitas (Num. 25017073 - Pág. 29, Num. 25017073 - Pág. 30
[3]
, Num. 25017073 - Pág. 32
[4]
.

Tudo atrelado a apreensão de
arma de fogo
(Laudo nº: 2024.04.000285-BAL, Num. 25017073 - Pág. 58: pistola marca TAURUS; Calibre: .9mm; modelo: G2c; numeração da arma ABG737644; Tipo Funcionamento Arma: SEMIAUTOMATICA) e
12 cartuchos em metal base metálica
; marca CBC; sendo 8 (oito) calibre .9mm NTA, ogival, cor preta, 02 (duas) calibre .9mm TREINA, 01 (uma) 9mm, 01 (uma) calibre .380 AUTO; espoleta intactas, além de uma motocicleta (Laudo nº: 2024.04.000746-VRO/

Num. 25017073 - Pág. 66) e um carro (Laudo nº: 2024.04.000750-VRO/

Num. 25017073 - Pág. 70).

Através do Laudo nº: 2024.04.000612-QUI (Num. 25017073 - Pág. 40) foram apreendidas tanto cocaína quanto maconha, especificados da seguinte forma:

2 - DO MATERIAL:

2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se 01 (uma) porção na forma de "tablete" de substância petrificada, amarelada, embalado de dentro para fora por plástico transparente, fita gomada transparente, fita gomada bege e plástico filme transparente, conforme o Anexo 01, apresentando massa total, com embalagem, de 1.092kg (um quilograma e noventa e dois gramas), segundo o Anexo 02;

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se 01 (uma) porção de substâncias petrificadas, amareladas, acondicionada no interior de 01 (um) saco plástico transparente, envolto por plástico filme transparente, conforme o Anexo 03, apresentando massa total, com embalagem, de 684,000g (seiscentos e oitenta e quatro gramas), segundo o Anexo 04;

2.3- DO MATERIAL Nº 03: Trata-se 03 (três) porções na forma petrificada e pulverulenta, brancas, sendo: 01 (uma) porção maior acondicionada no interior de pedaço de plástico filme transparente e 02 (duas) porções menores acondicionadas individualmente no interior de sacos plásticos transparentes, amarrados com a própria embalagem através de nó, conforme o Anexo 05, apresentando massa total, com embalagens, de 644,000g (seiscentos e quarenta e quatro gramas), segundo o Anexo 06;

Observação 01: 01 (um) saco plástico transparente, conforme os Anexos 07 e 08, contendo no seu interior os materiais dos subitens "2.4", "2.5" e "2.6" descritos abaixo:

2.4- DO MATERIAL Nº 04: Trata-se 02 (duas) porções, sendo: 01 (uma) porção de substâncias petrificadas e pulverulentas, brancas, acondicionada no interior de 01 (um) saco plástico transparente e 01 (uma) porção na forma de "pedra", branca, sem embalagem, segundo o Anexo 09, apresentando as 02 (duas) porções, massa total, com embalagens, de 8,133g (oito gramas e cento e trinta e três miligramas), conforme o Anexo 10;

2.5- DO MATERIAL Nº 05: Trata-se 01 (uma) porção de pó branco/acinzentado, acondicionada no interior de 01 (um) saco plástico transparente, amarrada com a própria embalagem através de nó, segundo o Anexo 11, apresentando massa total, com embalagem, de 16,993g (dezesseis gramas e novecentos e noventa e três miligramas), conforme o Anexo 12;

2.6- DO MATERIAL Nº 06: Trata-se 01 (uma) porção na forma de "pedra", amarelada, sem embalagem, segundo o Anexo 13, apresentando massa total, sem embalagem, de 2,990g (dois gramas e novecentos e noventa miligramas), conforme o Anexo 14;

2.7- DO MATERIAL Nº 07: Trata-se de 03 (três) porções de erva seca prensada, segundo o Anexo 15, sendo: 01 (uma) porção na forma de "tablete" inteiro, embalado de dentro para fora por plástico verde, plástico transparente, plástico filme transparente, papel alumínio, plástico transparente e plástico filme transparente; 01 (uma) porção na forma de "tablete" seccionado na região mediana, embalado de dentro para fora por plástico amarelo, papel alumínio, plástico transparente, fita gomada bege e plástico filme transparente e, 01 (uma) porção embalada de dentro para fora por papel alumínio e plástico filme transparente, apresentando as 03 (três) porções, massa total, com embalagens, de 1.920kg (um quilograma e novecentos e vinte gramas), conforme o Anexo 16. Os materiais em questão são constituídos por folhas, talos e hastes de coloração verde musgo.

Observação 02: os materiais recebidos, segundo o Anexo 17, vieram acondicionados no interior de 01 (um) recipiente de plástico na cor vermelha, sem tampa, contendo alça na cor branca e a descrição "Finotrato", com a imagem de 01 (um) gato e 02 (dois) cachorros, conforme o Anexo 1.

Em suma, além da quantidade de entorpecente, arma de fogo e munições apreendidos temos que o apelante utilizava a rede social (WhatsApp e Instagram) para anunciar e exibir entorpecentes, inclusive com frases promocionais como “Só na Shelby Ltda você encontra o gostosinho”. Ele atuava no Comando Vermelho no papel de “disciplina”, com atribuição de recepção, armazenamento, controle e difusão da droga, indicando a estrutura funcional e divisão de tarefas. Por fim, a sua condenação por homicídio praticado no contexto de “inimizade com a vítima” no processo nº 0001785-13.2019.8.14.0051 denota sua relação com as regras internas da facção a que se vinculava, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

02.

DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação do tráfico privilegiado, contudo a manutenção da condenação no crime de associação ao tráfico obsta à concessão do benefício, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CIRCUNSTANCIADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. (...) 2. Hipótese em que não há ilegalidade na condenação por associação para o tráfico, considerando a fundamentação concreta da Corte estadual sobre a existência de ânimo associativo e a suficiência do contingente probatório para comprovar os requisitos de estabilidade e permanência, inviabilizando o reexame probatório na via eleita.
3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

03.

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO:

Por fim, o apelante requer a restituição do bem apreendido Marca/modelo CHEV TRACKER 12T A PR, placa RWZ3C23, cor preta, Ano Fabricação/Ano Modelo 2022/2023, chassi 8AGEP76B0PR118363, nome do proprietário MARIA MADALENA MARTINS MENDES, CPF Nº 52267792249, (genitora do réu), alegando que o mesmo possui origem lícita e não possui relação com os crimes em questão.

Na sentença o D. Juízo decretou o perdimento do supracitado bem (veículo), fundamentando a sua decisão no fato de que o veículo foi apenas financiado em nome de Maria Madalena Martins Mendes e que o valor salarial percebido pela referida senhora é menor que o valor do financiamento do carro, não sendo crível a devolução do bem.

Diante do exposto e considerando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que tanto a apreensão quanto a posterior decretação de perdimento do bem observaram os ditames legais, restando evidenciado que o veículo em questão era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas e/ou foi adquirido com os proventos oriundos dessa atividade ilícita, a qual reveste-se de extrema gravidade, sendo equiparada a crime hediondo, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Assim, a sentença condenatória deve ser preservada em sua integralidade, por estar devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequada e necessária à repressão e prevenção da conduta delituosa de elevada gravidade perpetrada pelo recorrente.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, no mérito,
nego-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Num. 25017072 – Pág. 11/34: As investigações policiais identificaram que o traficante conhecido por alcunha de Shelb, faz parte da FACÇÃO COMANDO VERMELHO e têm o cargo de disciplina no grupo criminoso, além de oferecer drogas pela redes sociais e mostrar por vídeos em' STATUS DO WHATSAPP" demonstrando assim a traficância conforme imagens abaixo.
(...)
As informações de fontes fidedignas condizentes com as investigações, apresenta um print de tela da oriundas da postagem de oferta de droga aos seus possíveis clientes: a tela destaca a sua alcunha Shelb, a droga tipo pedra de oxí, uma balança de precisão pesando uma parte da droga, além do frase abaixo "Só na Shelby Ltda vc encontra o gostosinho amazonense". Em verdade, que a ação delituosa praticada pelo investigado se caracteriza tráfico de droga, com o print de outra tela relacionado à conversa em outros momentos entre fornecedor SHELB e comprador (fonte fidedigna): a negociação é sobre a compra da droga. 3.1 PRIMEIRAS CONVERSA UTILIZANDO A REDE SOCIAL WHATSAPP Sabe-se que JOELISSON MENDES DE SOUSA, tem dois números telefônicos em uso - UM PESSOAL E OUTRO DE ATUAÇÃO DIRETA AO TRÁFICO DE DROGAS. Número pessoa 93- 98408-0308 em seu perfil de WhatsApp está em sentado em cima de uma motocicleta e o número de atuação no tráfico de drogas diretamente 93-98429-7218, esse contato é conhecido como do corre. (...) Seu celular tem o seguinte nome JOEL SOUSA, também utilizado pra sua identificação, reduzindo o seu nome completo e mantendo seu sobrenome JOELISSON MENDES DE SOUSA. As investigações constataram que o investigado responde aos seus anseios da venda pelos dois contatos, sendo que esse citado é mais restrito, vejamos a imagem abaixo. Descrevendo os fatos da tela printada, SHELBY ao ser perguntado se tem MASSA," Significado de massa no submundo do crime e a palavra utilizada para chamar o tipo de droga conhecida por CRACK OU OXI, nesse sentido, demostra-se que ele informou que teria em sua posse a droga, mais desconfiou do interlocutor, tentando descaracterizar o que já teria digitado em seu whatsapp. Mantemos a fonte sobre sigilo policial. Em outro momento a equipe policial também conseguiu outro print da tela de uma conversa sobre droga entre SHELBY e o outro interlocutor ou comprador de droga, assim seguindo a investigação destaca-se que o investigado informa em ter novamente o tipo de droga solicitado. Essa imagem foi dividida em 4 prints de um vídeo (1º vídeo: “compromisso rapaziada”; 2º vídeo “A todos amigos que tão em débito se passar do dia do pagamento. Vou acrescentar um juros pq eu não sou nem um viado pra vcs tá girando meu dinheiro”; 3º vídeo: “Top qualidade apenas na moeda”; 4º vídeo: “Bora ver bando de enrolados a moeda do chefe”) onde o investigado posta em seus status do WhatsApp mensagens cobrando e ofertando a droga, além da audácia sem receio e medo de mostrar a droga que esta em sua posse e comercializando a coletividade. Diante das pesquisas em fontes abertas foi identificado o Instagram de JOELISSON MENDES DE SOUSA, com a seguinte referência seu status 05 _ro e seu nome JOEL SOUSA, assim identificada alguma imagem com possíveis indícios que utiliza o dinheiro do tráfico para sua ostentação mostrado em seguida. (...) Outras imagens apresentam a continuação da ostentação do investigado (Imagem 08- Ostentação com dinheiro e viagem a Favela da Rocinha no Rio de Janeiro. (...) Destaca-se também, aos seus antecedentes criminais, figura o investigado um processo em seu desfavor de Homicídio no ano de 2019, ceifando a vida de seu desafeto conforme boletim de ocorrência e decisão judicial. (...) conseguimos localizar as residências suspeitas que podem está armazenando essa droga. (...)
Residência na Av. Antônio Simões, nº 1189, Bairro Prainha:
essa casa foi indicada como o deposito da droga vendida por SHELB, no entanto SHELB também tem outra residência, localizada na
Avenida Barão de São Nicolau nº 3823, Bairro Uruará
(...) Igualmente, nos prosseguimentos das investigações policiais, formalizamos e oficializaram as operadoras telefônicas para obter os dados cadastrais dos seguintes números citados acima e a equipe policial analisou que as linhas estão ativas, mas um chip está habilitado no nome do investigado, citando assim os dados (...) Esse contato telefônico está habilitado em no JOELISSON MENDES DE SOUSA em detrimento dos indícios elevados, caracteriza-se que o ALVO está diretamente envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Santarém-PA. Outras informações que o ALVO, possui uma empresa em seu nome, que possivelmente poderia ser para camuflar suas atividades ilícitas e provavelmente fazer a lavagem de dinheiro com esses ganhos de pecúnia. (...) que o endereço da empresa é a casa onde provavelmente é o depósito de droga do ALVO (...)

Num. 25017072 - Pág. 40:
os policiais recebiam diversas denúncias acerca das bocas de fumo em Santarém, em diligência sobre o assunto, obtiveram o ALVO 01: ALEX, vulgo LECA e sua companheira RAISSA, os quais além de venderem entorpecentes (“crack” e maconha) também eram integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como furtava energia elétrica do local, culminando em quedas de energia elétrica que afetavam toda vizinhança Que ALEX compra entorpecente de “MANOEL” para revender e quando ele precisa adquirir em quantidades maiores compra do fornecedor conhecido no crime pela alcunha
de “SHELB” (...) Num. 25017072 - Pág. 44:
um colaborador informou que

MANOEL, juntamente com ALEX, exercem um papel de liderança na facção criminosa

“Comando Vermelho”, e que MANOEL, age mais discretamente do que os outros traficantes, mas que ele é um distribuidor de drogas no bairro. Segundo informações MANOEL, adquire a droga de outro fornecedor conhecido no mundo do crime pela alcunha de “SHELB” do bairro Uruará. Foi recebido o
Relatório Técnico de Investigação datado em 09/09/2024
, onde as investigações iniciaram-se após identificarmos alguns investigados que são membros da facção “Comando Vermelho”, alguns vendendo e expondo seu comércio de drogas pelo aparelho celular, principalmente pelo status do whatsapp, das suas “lojinhas” de venda de drogas, como também informações de grande poderio bélico de arma de fogo e munição. Por conseguinte, a equipe de investigação conseguiu a identificação dos ALVOS
, sendo ALVO 1- JOELISSON MENDES DE SOUZA, ALCUNHA “SHELBY OU REBOUÇAS”. (...)
Pelos simples envio de ofícios as operadoras de telefonia no caso a CLARO, verifica-se que o nacional JOELISSON MENDES DE SOUSA, vulgo “SHELBY”, utiliza-se dos seguintes aparelhos celulares iPhone 12 (A2403), marca APPLE, IMEI: 353036119034137, iPhone 14 Pro Max (A2651), marca APPLE, IMEI: 355909995553040, iPhone 8 (A1863), marca APPLE, IMEI: 356706080267943, e Galaxy A03 Core (SMA032M), marca SAMSUNG, IMEI: 352482881484111, sendo que o número de telefone (93)98429-7218, cadastrado no nome de JOELISSON MENDES DE SOUSA, foi

inserido nos IMEIs IMEI: 356706080267943 (iPhone 8 (A1863), marca APPLE), IMEI: 352482881484111 (Galaxy A03 Core (SM-A032M), marca SAMSUNG), e IMEI: 353036119034137 (iPhone 14 Pro Max (A2651), marca APPLE), e que os números de telefones (93) 98431-5465, cadastrado no nome de YAN OLIVEIRA DOS SANTOS, e o número de telefone (93) 98408-0308, cadastrado no nome de MICHAEL SILVA LOURENÇO, são utilizados por JOELISSON MENDES DE SOUSA, vulgo “SHELBY”, e que “Shelby” está vendendo drogas e anunciando seus entorpecentes através do seu status de whatsapp e utilizando-se da plataforma do whatsapp que é criptografado para fazer suas vendas de drogas com os usuários assim como distribuir drogas no município (...) Diante das investigações “Shelby” pratica reiteradamente o delito de tráfico de drogas em concurso com possível lavagem de dinheiro, e utiliza-se de um determinado veículo que não está em seu nome para não criar vínculo com o bem, além disso o investigado atua com as suas entregas diretamente utilizando-se do carro da marca/modelo CHEV TRACKER 12T A PR, placa RWZ3C23, cor preta, Ano Fabricação/Ano Modelo 2022/2023, chassi 8AGEP76B0PR118363, nome do proprietário MARIA MADALENA MARTINS MENDES, CPF Nº 52267792249, sendo suficiente para gerir seu comércio de drogas pela cidade de Santarém-PA

[2]

Num. 25017073 - Pág. 34: 2 - DO MATERIAL E DOS EXAMES: 2.1- DAS CÉDULAS MONETÁRIAS Trata-se de 582 (quinhentos e oitenta dois) Cédulas Monetárias, Padrão Real totalizando o valor de R$ 1.510,00 (Um Mil e Quinhentos e Dez Reais), as quais estão discriminadas abaixo:

- 02 (duas) cédulas monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada, totalizando o valor de R$ 100,00 (Cem Reais).

- 08 (oito) cédulas monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) cada, totalizando o valor de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

- 05 (cinco) cédulas monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 10,00 (Dez Reais) cada, totalizando o valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais).

- 22 (vinte e duas) cédulas monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 05,00 (Cinco Reais) cada, totalizando o valor de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais).

- 545 (quinhentos e quarenta e cinco) cédulas monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 02,00 (Dois Reais) cada, totalizando o valor de R$ 1.090,00 (Um Mil e Noventa Reais).

2.2- Trata-se de 01 (um) Aparelho de telefone celular; marca/modelo: APPLE/IPHONE; câmera embutida; ausência de sim card; carenagem quebrada e com avarias, na cor branca, tela quebrada; bateria acoplada ao aparelho; No momento dos exames, o aparelho NÃO LIGOU.

2.3- Trata-se de 01 (uma) máquina, de cartão de crédito; marca ton stone; na cor verde; numeração: D188-0GW-R45-A7E0; S/N: 2150787919; No momento dos exames, a máquina LIGOU.

2.4- - Trata-se de 01(uma) balança; portátil; na cor cinza; contendo 02 (duas) pilhas; ausência de tampa frontal; contendo pó branco; avarias; fora encaminhada para exame complementar.

2.5- Trata-se de 02 (dois) memory adapter; Ultra Speed; Ltomex; ambos com capa transparente

[3]

Num. 25017073 - Pág. 30: “PROCURADO E BRECADO P CONSELHO DAS DÍVIDAS CV RL PA IR: MARQUINHO GUANABARA DATA 16/09/2024”; “TROPA DA BRABA, TROPA DO C.V.”

[4]

Num. 25017073 - Pág. 32: IMAGEM SUSPEITA DE ARMA DE FOGO, encontrada no iphone 12.

Belém, 12/08/2025